Tribunal: TJDFT
Processo: 0002458-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento fotográfico. Provas.
1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento - pessoal ou por fotografia - feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. Mas se há sentença condenatória já proferida é de se mantê-la se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.
2 - O reconhecimento fotográfico, feito na delegacia, é válido, se observadas as formalidades do art. 226 do CPP - vítima e testemunha descreveram as características físicas do autor do crime e, mostradas fotografias de quatro pessoas (homens) com alguma semelhança com o réu, apontaram o réu como autor do crime, sendo do ato lavrado termo.
3 - O depoimento, em juízo, do agente de polícia que participou das investigações - apontando o réu como autor do crime -, corroborado pelo relatório de investigação, filmagens do acusado no momento do crime (laudo de exame de local, ID 46321709, p. 37), declarações do coautor, que o apontou como um dos autores do crime, além do reconhecimento fotográfico pela vítima e testemunha, são provas suficientes de que o réu cometeu o crime de roubo.
4 – Apelação não provida.